Tribunal: STF
Processo: Pet 9803
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Tutela provisória. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de recurso especial. Jurisdição do STJ ainda não exaurida. Competência do STF não inaugurada. Precedentes. Petição não conhecida. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de pedido de tutela provisória, deduzido por Lucas Azevedo Sobreiro e Outros, em que buscada a concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do processo nº 0479658-81.2012.8.21.7000, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    2. Os requerentes, após aludirem ao trâmite, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial, concomitantemente interposto nos autos do processo nº 0479658-81.2012.8.21.7000, e da correlata medida cautelar, também processada naquela Corte (MC nº 22.325), argumentam que o agravo em recurso extraordinário ostenta grande probabilidade de êxito, porque o assunto nele abordado coincide com o do RE nº 1.307.334, paradigma do tema nº 1127 (“Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial.”), cuja repercussão geral foi reconhecida, e há precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da prevalência, sobre a garantia fidejussória prestada em contrato de locação comercial, do direito constitucional à moradia e da correlata proteção ao bem de família. Alegam insubsistentes os óbices indicados na decisão do Tribunal a quo que inadmitiu o apelo extremo, porque: i) o “entendimento até então adotado pelo STF quanto à fiança de locação residencial pode ser submetido a distinguishing em relação à fiança de locação comercial”; ii) prescindível, para análise da questão jurídica enfocada no apelo extremo, o reexame de fatos e provas; e iii) inexistente ofensa indireta ou reflexa a preceito constitucional.
    3. A par de tais considerações, acrescentam os requerentes, no intuito de evidenciar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, os seguintes fundamentos (inicial, fls. 11-12):
    “Está em causa a salvaguarda do único imóvel, que serve de residência à família do fiador de contrato de locação comercial. Tendo ocorrido a arrematação do bem em leilão, somente o efeito suspensivo obsta a desocupação forçada e, consequentemente, a perda da moradia.
    A unidade familiar – núcleo da sociedade – depende da moradia como condição de existência em sua plenitude. Logo, a ameaça à integridade do instituto da família, pela perda de sua residência, é a base do gravíssimo dano contra o qual se busca a tutela provisória.
    Soma-se a esse, também, um dano de natureza humanitária, decorrente da situação peculiar e sem precedentes vivenciada no país, que agoniza em mortes resultantes da pandemia do Covid-19. Nesse sentido, a perda da moradia representa o esfacelamento do último e único habitat seguro da família e impõe manifesta exposição ao ambiente de risco viral. Para evitar isso, percebe-se flexibilização em todas as instâncias judiciais, notadamente em relação a despejos e desalojamentos, que estão sendo postergados durante o recrudescimento da calamidade de saúde.
    (…)
    Portanto, o contexto traz fortes elementos que corroboram a necessidade de imediata proteção à família dos postulantes. Ao ser exaurido o efeito suspensivo que antes esposava o recurso especial, ficaram o arrematante e o exequente autorizados a dar prosseguimento aos atos expropriatórios na origem, , que resulta em iminente tomada do imóvel que serve de residência à família dos terceiros embargantes.”
    4. Os autos foram distribuídos ao Ministro Dias Toffoli e vieram conclusos a esta Vice-Presidência em 20.7.2021, na forma dos arts. 13, VIII, e 14 do RISTF. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Diante da inexistência de determinação para inversão na ordem de julgamento entre os recursos, conforme autoriza o art. 1.031, § 2º, do CPC, o agravo em recurso extraordinário só será analisado por esta Suprema Corte após o julgamento, pelo STJ, do REsp nº 1.402.171, resultado do provimento do AREsp nº 321383 .
    2. A jurisprudência desta Casa há muito assentou que a instauração da jurisdição cautelar desta Corte, em sede de recurso extraordinário, ocorre somente após o apelo extremo obter o juízo positivo de admissibilidade, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo (AC 2.440 MC-QO, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJe 23.10.2009), e desde ausentes óbices ao conhecimento do recurso (Pet-AgR 1.859, 2ª Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.4.2000). Confira-se:
    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I - Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal a quo , a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedentes. 
    II - Não há nos autos situação de manifesta plausibilidade jurídica por patente contrariedade à jurisprudência ou súmula desta Corte, a autorizar a excepcional apreciação do pleito cautelar. 
    III - Conformidade da decisão recorrida com o teor da Súmula Vinculante 18 e com os precedentes do Plenário que subsidiaram a edição do referido enunciado, em especial o Recurso Extraordinário 568.596/MG. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (AC 3.311-AgR/MG , Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19.3.2013) 
    3. Havendo, no caso, a interposição concomitante de agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, somente após esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para julgamento do agravo em recurso extraordinário, caso não esteja prejudicado em face da decisão proferida por aquela Alta Corte judicial. 
    4. É o que consagra a jurisprudência desta Corte, consoante os precedentes colacionados a seguir, inter plures:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO . INTERPOSIÇÃO CONCOMITANDE DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AINDA NÃO EXAURIDA . COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAR A AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL NÃO INAUGURADA. PRECEDENTES . 
    Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado (i) o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor, (ii) a inocorrência de hipótese de excepcionalidade na espécie, e (iii) a interposição concomitante dos recursos especial e extraordinário, que confere, a rigor, primeiramente ao Superior Tribunal de Justiça a deliberação acerca da suspensão dos efeitos do acórdão recorrido até que sobrevenha o julgamento final do agravo interposto com a finalidade de destrancar o recurso especial ou, ainda, do próprio recurso especial. 
    Agravo regimental conhecido e não provido. (AC 3.683-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 02.9.2014) 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. 
    1. A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é iniciada com a admissão do recurso extraordinário, ou com o provimento do agravo de instrumento no caso de juízo negativo de admissibilidade. 
    2. Agravo regimental improvido. (AC 2520-AgR/RJ , Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 09.4.2010) 
    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC. 2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado. 3. "Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada." [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09]. 4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido . 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AC 2206-AgR/RJ , Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.9.2009) 
    QUESTÃO DE ORDEM. A ÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGOS 543-B, § 1º, DO CPC, E 328-A, DO RISTF. SÚMULAS STF 634 E 635. JURISDIÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER PRESTADA PELOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS A QUO , INCLUSIVE QUANTO AOS RECURSOS ADMITIDOS, PORÉM SOBRESTADOS NA ORIGEM. 1. Para a concessão do excepcional efeito suspensivo a recurso extraordinário é necessário o juízo positivo de sua admissibilidade no tribunal de origem, a sua viabilidade processual pela presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material nele deduzida e a comprovação da urgência da pretensão cautelar. Precedentes. 2. Para os recursos anteriores à aplicação do regime da repercussão geral ou para aqueles que tratem de matéria cuja repercussão geral ainda não foi examinada, a jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal somente estará firmada com a admissão do recurso extraordinário ou, em caso de juízo negativo de admissibilidade, com o provimento do agravo de instrumento, não sendo suficiente a sua simples interposição. Precedentes. 3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. 4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida. (AC 2177-MC-QO/PE , Relatora Ministra Ellen Gracie, Pleno, DJe 20.2.2009) 
    COMPETÊNCIA. Ação ou medida cautelar. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Recurso não admitido na origem. Interposição de agravo de instrumento ainda não julgado. Agravo que ainda nem subiu ao STF. Causa da competência do Presidente do Tribunal local, não do Supremo. Agravo regimental improvido. Aplicação das súmulas 634 e 635. Não é da competência do Supremo, mas do Presidente do Tribunal local, ação ou pedido de medida cautelar tendente a obter efeito suspensivo para recurso extraordinário não admitido na origem, e cuja decisão de inadmissibilidade é objeto de agravo de instrumento ainda não julgado. (AC 865-AgR/MT , Rel. Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 25.11.2005, destaquei) 
    MEDIDA CAUTELAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO ADMITIDO - PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - INADMISSIBILIDADE - PROCEDIMENTO EXTINTO - DECISÃO REFERENDADA. 
    - A concessão de efeito suspensivo , seja a recurso extraordinário ainda não admitido, seja àquele cujo trânsito já foi recusado na instância de origem, seja, também, a agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou processamento ao apelo extremo, não se mostra processualmente viável, pois a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal supõe, em caráter necessário, além de outros requisitos (RTJ 174/437-438), a formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade. Precedentes. (Pet 2261-QO/RJ , Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 01.8.2003) 
    5. Nesse contexto, não instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto e o manejo concomitante do agravo em recurso especial, concluo que o pedido de tutela de provisória deduzido pelos requerentes deve ser formulado e, se o caso, reiterado, perante o Superior Tribunal de Justiça.
    6. Ante o exposto, não conheço do presente pedido de tutela provisória.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)